Tribunal: TJMT
Processo: 1003427-05.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003427-05.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SANDRA KHAFIF DAYAN - CPF: 227.162.868-76 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVANTE), TERRA NOVA AGROINDUSTRIA LTDA - CNPJ: 07.175.357/0001-50 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. INTERNO PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL VIA
CRAM DOWN
– CONTROLE DE LEGALIDADE EXERCIDA – FLEXIBILIZAÇÃO DOS REQUISITOS – POSSIBILIDADE – BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS – MONTANTE ESSENCIAL À PRESERVAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL – POSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

As deliberações a respeito do deságio e aplicação de juros ostentam natureza negocial, o que afasta o controle judicial sobre aspectos econômico-financeiros do plano de recuperação judicial.

O bloqueio de ativos financeiros da recuperanda em ação de execução onde o juízo já se encontra garantido por penhora de bens imóveis, esbarra no Princípio da Preservação da Empresa.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1003427-05.2023.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em Recuperação Judicial, homologou o plano e deferiu a tutela de urgência para
suspender a constrição dos valores efetivados na conta bancária da recuperanda, determinando a devolução de R$ 301.001,95 (trezentos e um mil e um reais e noventa e cinco centavos) diretamente para a recuperanda, sob pena de obstar o início do cumprimento do plano de soerguimento, primando pelo meio menos gravoso ao devedor
.

O agravante aduz que a forma como foi aprovado o plano acabou por penalizar os credores visto que há deságio e prazos exacerbados para o pagamento dos débitos.

Aponta que o crédito, ora em discussão, é extraconcursal, objeto da Execução Extrajudicial n. 1117278- 69.2018.8.26.0100), no montante de R$ 301.001,95, que tramita na 26a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, de modo que a devolução do montante contristado não se justifica porque o art. 6o, § 4o c/c o § 3o do art. 49, da Lei 11.101/05 diz respeito à retirada de bens de capital essenciais à atividade empresarial, não estando inclusos os ativos financeiros, como ocorreu.

Efeito suspensivo parcialmente deferido tão-somente em relação ao levantamento do saldo bloqueado (id. 159740686), ensejando a interposição de agravo interno pela recuperanda (id. 161137176) e posterior pedido de desistência, ante a informação da utilização do numerário em seu fluxo de caixa para a manutenção da atividade empresarial (id. 161366689).

Manifestação da Administradora Judicial pela manutenção da decisão agravada (id. 161137177).

Na contraminuta, a agravada pleiteia o não provimento ao fundamento de que
“como a aceitação dos credores se deu por meio da votação em Assembleia Geral de Credores, e estes aprovaram o plano de recuperação judicial nos termos apresentados nos autos com as alterações em AGC, com base no art. 58 da LRE, não competia a este juízo sobrepor-se a essa aprovação, razão pela qual, o próprio juízo singular homologou o Plano de Recuperação Judicial pela aplicação do
“Cram Down”
.

Quanto a liberação dos valores bloqueados defende a sua essencialidade frente à preservação da empresa, mesmo sendo o crédito extraconcursal, eis que serão empreendidos no cumprimento do plano de recuperação judicial homologado.

Após manifestação da Administradora Judicial sobre os apontamentos da douta Procuradoria-Geral de Justiça (id 165417689 e 167887668), esta opinou pelo não provimento do Agravo (id n. 169337670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, resta
prejudicada
a análise do agravo interno (id 159740686), tendo por base o pedido de desistência formulado pela parte interessada (id 161366689).

A análise restringe-se à homologação do Plano de Recuperação Judicial via cram down e a devolução da importância constrita nas contas da recuperanda.

Para tanto, o agravante sustenta ser credor quirografário por meio da Cédula de Crédito Bancário BNDS n. 65140, objeto da Ação de Execução de Crédito Extraconcursal n.

1117278- 69.2018.8.26.0100, em trâmite perante a 26a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital do estado de São Paulo, de onde oriunda o bloqueio de
R$ 301.001,95 (trezentos e um mil, um real e noventa e cinco centavos), cujo montante, no seu entender, não deve ser considerado essencial.

Além disso, insurge-se contra a homologação do PRJ, eis que caracterizado o enriquecimento sem causa da agravada, haja vista a previsão de pagamento de apenas 10% (dez por cento) do crédito arrolado para os credores quirografários, bem como a correção pela TR, de modo que a soberania da assembleia de credores deve ser relativizada pelo controle de legalidade.

O artigo 58, §1o da Lei de Recuperação Judicial dispõe:

Art. 58. Cumpridas as exigências desta Lei, o juiz concederá a recuperação judicial do devedor cujo plano não tenha sofrido objeção de credor nos termos do art. 55 desta Lei ou tenha sido aprovado pela assembleia-geral de credores na forma dos arts. 45 ou 56-A desta Lei.

§ 1o O juiz poderá conceder a recuperação judicial com base em plano que não obteve aprovação na forma do art. 45 desta Lei, desde que, na mesma assembleia, tenha obtido, de forma cumulativa:

I – o voto favorável de credores que representem mais da metade do valor de todos os créditos presentes à assembleia, independentemente de classes;

II – a aprovação de 2 (duas) das classes de credores nos termos do art. 45 desta Lei

ou, caso haja somente 2 (duas) classes com credores votantes, a aprovação de pelo menos 1 (uma) delas;

II - a aprovação de 3 (três) das classes de credores ou, caso haja somente 3 (três) classes com credores votantes, a aprovação de pelo menos 2 (duas) das classes ou, caso haja somente 2 (duas) classes com credores votantes, a aprovação de pelo menos 1 (uma) delas, sempre nos termos do art. 45 desta Lei;

III – na classe que o houver rejeitado, o voto favorável de mais de 1/3 (um terço) dos credores, computados na forma dos §§ 1o e 2o do art. 45 desta Lei.

A orientação do STJ é no sentido de que
“visando evitar eventual abuso do direito de voto, justamente no momento de superação de crise, é que deve agir o magistrado com sensibilidade na verificação dos requisitos do cram down, preferindo um exame pautado pelo princípio da preservação da empresa, optando, muitas vezes, pela sua flexibilização, especialmente quando somente um credor domina a deliberação de forma absoluta, sobrepondo-se àquilo que parece ser o interesse da comunhão de credores"
(REsp n. 1.337.989/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 8/5/2018, DJe 4/6/2018).

Na hipótese, extrai-se que o ato assemblear alcançou a
aprovação de 100% dos credores constantes nas classes trabalhista e ME/EPP, bem como dos credores quirografários no critério quantitativo (28 credores, que correspondem a 90,32% dos credores presentes), assim como no critério qualitativo (R$ 5.060.391,77, equivalente a 93,53% dos créditos presentes no conclave).

No entanto, em relação a garantia real, não houve aprovação do plano, eis que era composto apenas por dois credores, no caso, o Banco do Brasil S.A., detentor do crédito de R$ 4.795.776,60, (voto desfavorável na classe), e o credor Banco Bradesco S.A., listado na classe pelo valor de R$ 49.711,19.

Sob esse prisma, constatado o alcance apenas do critério quantitativo para aprovação do plano, flexibilizou-se o instituto denominado
cram down
, mediante a mitigação dos requisitos para homologação e concessão da recuperação judicial, prevalecendo, assim, o princípio da preservação da empresa.

Ademais, importante sopesar não só a manifestação da administradora judicial pela viabilidade de soerguimento da empresa, como também a longevidade do procedimento concursal e da expressiva concordância

da maioria dos credores presentes ao conclave
.

Aliás, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se nesse sentido. Confira-se:

Além disso, as supostas abusividades e desproporcionalidades foram analisadas pela Magistrada que também pontuou nos seguintes termos:

“Malgrado o não cumprimento dos requisitos legais, percebo que o não preenchimento decorreu do poder econômico concentrado em um único credor, que inscrito na classe de garantia real, detém uma porcentagem absoluta de voto capaz de rejeitar o plano na referida classe (critério qualitativo) e obstar o cumprimento do inciso III, do art. 58, §1o da LRF.

No caso em tela, verifica-se através dos documentos integrantes da ata assemblear, que o credor Banco do Brasil, consta como inscrito na classe quirografária pelo montante de R$ 49.863,42 (representa 0,92% dos créditos da classe), enquanto na classe de garantia real, possui o valor de R$ 4.795.776,60, que representa 98,97% dos créditos desta classe. Deste modo, verifico o peso do voto do credor.”- 108422878

Por fim e, não menos importante, em observância ao pedido formulado por este subscritor em data de 17.04.2023 (id 165417689), a Administradora se posicionou, acerca do plano de recuperação judicial, para afirmar o cumprimento de todos os requisitos previstos em lei, além da aprovação por 50,82% dos credores presentes em assembleia e aprovado por 3 (três) das 4 (quatro) classes existentes.

Afirmou ainda que:

“(...) 19. A aprovação do plano de recuperação judicial ocorreu em assembleia geral de credores, tendo sido observado o quórum mínimo previsto em lei e aprovado pela maioria dos credores presentes, respeitadas as categorias de credores estabelecidas na legislação (...)

22. Cabe ressaltar que na assembleia geral de credores a rejeição do plano ocorreu apenas na classe de garantia real, que é composta por apenas dois credores, sendo um deles o Banco do Brasil S/A, que voto desfavorável ao plano, com valor que representa 98,97% do crédito total da classe. (...)

24. Portanto, não há qualquer irregularidade na homologação do plano de recuperação judicial, que foi realizada nos termos da lei e com o objetivo de garantir a efetiva recuperação da empresa recuperanda, em benefício de todos os envolvidos.

25. Quanto ao pedido de apresentação de novo plano de recuperação judicial pelo agravante, não há qualquer evidência de que o plano de recuperação judicial homologado pelo juízo competente seja inviável ou insuficiente para a recuperação da empresa recuperanda, tampouco que a assembleia geral de credores tenha deixado de atingir o quórum mínimo necessário para a sua aprovação.”- id 167887668.

Diante do exposto, o parecer recomenda o desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento”

Em relação ao deságio dos créditos e taxa de juros adotada, importante trazer à baila que a Assembleia Geral de Credores é soberana para deliberar sobre a viabilidade da sociedade recuperanda e do plano elaborado, cabendo ao Juízo a análise somente de seus requisitos legais.

Sob esse prisma, as regras de pagamento não traduzem ilegalidade passível de apreciação, quando resultam da aceitação da maioria dos credores, como é o caso dos autos, já que mais de 90% dos que compõem a classe do agravante foram favoráveis ao plano.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – CRAM DOWN – REQUISITOS PREENCHIDOS - DESÁGIO, CARÊNCIA E PRAZO DE PAGAMENTO – INCONFORMISMO – AUSÊNCIA DE ABUSO E/OU ILEGALIDADE – NATUREZA NEGOCIAL – VIABILIDADE ECONÔMICA DO PLANO – SOBERANIA ASSEMBLEAR – JUÍZO – EXAME DOS REQUISITOS LEGAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
As deliberações quanto ao deságio, a forma de pagamento do crédito e o prazo de carência, ostentam natureza negocial entre as partes, que levam em consideração a situação econômica financeira da empresa, de sorte que descabe o controle judicial sobre aspectos econômico-financeiros do plano.
(TJ-MT 10234105820218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 30/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2022)

Quanto ao bloqueio dos ativos financeiros da recuperanda nos autos da ação de execução promovida pelo agravante, importante destacar que aquele juízo está garantido pela penhora de imóveis de propriedade da agravada.

Lado outro, as Turmas que compõem a 1a Seção do STJ, firmaram a compreensão de que este procedimento não se mostra possível em respeito ao princípio da preservação da empresa (AgInt no REsp. 1.607.090/PR, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 16.12.2016).

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PENHORA ONLINE NAS CONTAS DA RECUPERANDA – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, também nesse caso, o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação, o qual detém condições de verificar todas as informações sobre a real situação dos bens da empresa recuperanda, a fim de não comprometer a tentativa de mantê-la em funcionamento. Nesse contexto, a jurisprudência do STJ, calcada na prevalência do Princípio da Preservação da Empresa sobre o interesse particular dos credores da recuperanda, se firmou no sentido de que o destino do patrimônio da sociedade em recuperação judicial não pode ser atingido, sob pena de inviabilizar o cumprimento das obrigações assumidas pelo plano e frustrar os demais credores e a ordem preferencial de sua satisfação. Nesse contexto, tem-se que o prosseguimento dos atos constritivos e expropriatórios, que afete os bens da empresa em recuperação (penhora, avaliação e alienação de bens), esbarra no Princípio da Preservação da Empresa.
(TJ-MT 10066599320218110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 30/06/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2021)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE IMPÕE A DEVOLUÇÃO DE VALORES RETIDOS PELO BANCO À EMPRESA RECUPERANDA E DETERMINA QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SE ABSTENHA DE REALIZAR NOVOS BLOQUEIOS – CRÉDITO LASTREADO EM CONTRATO DE ADIANTAMENTO DE CÂMBIO –

ESSENCIALIDADE DOS VALORES PARA A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA –

EXCEPCIONAL SUPERAÇÃO DO ARTIGO 49, § 4o DA LRE PELO ARTIGO 47

–

PRECEDENTES DESTA CORTE – RECURSO DESPROVIDO.

“A manutenção do bloqueio dos valores destinados à manutenção das necessidades da atividade produtiva da empresa em recuperação judicial viola o princípio da preservação da empresa, colocando em risco a recuperação judicial”. (AI 180478/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/01/2017, Publicado no DJE 27/01/2017).

Na hipótese, os valores bloqueados após o deferimento do processamento da recuperação judicial, devem permanecer à disposição da Recuperanda até o esgotamento do período de suspensão da exigibilidade."
(N.U 1018241-27.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021)

Pelo exposto, em total consonância com o Parecer da douta PGJ, nego provimento ao recurso, restando prejudicada a análise do agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023